Tribunal: CARF
Processo: 11618.001700/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001700/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.455 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
ROBERTO RODRIGUES DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO.
Quando se puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a improcedência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001700/2007-64
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001700/2007-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 22/25, ano-calendário 2003, que apurou imposto suplementar de R$ 15.073,90, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 72.896,95, declarados como
isentos. Na apuração do imposto devido foi deduzido do rendimento tributável os honorários
advocatícios.
Em impugnação apresentada às fls. 2/18, o contribuinte alega cerceamento de
defesa, pois não restou demonstrado a origem do valor considerado como tributável, contesta o
lançamento, diz que declarou o valor tributável de R$ 70.658,25, recebido na ação trabalhista e
que os demais valores se referem a indenizações que não são tributadas. Questiona os juros à
taxa Selic.
A DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 11-28.259 de
fls. 128/138, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Quando presentes todos os requisitos formais previstos na legislação processual fiscal,
não se cogita da nulidade do lançamento contido no auto de infração.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS (HORAS .EXTRAS). AÇÃO TRABALHISTA.
As horas extras pagas ao reclamante em decorrência de demanda judicial trabalhista são
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física, conforme prevê o inc. I do art. 43 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n9 3.000, de 26 de março de 1999). ,
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
As decisões judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, não podendo ser estendidas genericamente a
outros casos, pois somente se aplicam à questão em análise, vinculando as partes
envolvidas naqueles litígios judiciais. .
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 18/2/10 (Documento dos correios de fl. 141), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 9/3/10, fls. 142/165, que contém, em síntese:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001700/2007-64

Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, afirmando que o lançamento
contém valores aleatórios, pois não restou demonstrado como a fiscalização apurou os valores
que considerou omitidos.
Esclarece que os cálculos da 3a Vara do Trabalho de João Pessoa indicam que do
valor liberado ao impugnante R$ 164.063,08 (crédito total menos os honorários), são tributáveis
R$ 70.658,25 e foi retido o imposto de renda de R$ 19.007,94. Que informou o rendimento
tributável citado em sua declaração de ajuste anual - DAA.
Afirma que não restou demonstrado a origem dos valores considerados na
autuação.
Questiona os demonstrativos apresentados pelo julgador, que não separa os
valores de horas-extras, férias, 13o, juros e correção monetária.
Diz que o auditor não pode descaracterizar o documento da 3a Vara do Trabalho
de João Pessoa e imputar omissão de rendimentos ao seu bel prazer. Cita doutrina e
jurisprudência.
Conclui que por isso o lançamento é nulo.
No mérito, demonstra que do total recebido, R$ 129.168,50 são rendimentos
isentos. Em seguida foram pagos mais valores de FGTS, passando o rendimento isento para R$
137.907,98, que foi declarado na linha "indenizações de rescisões de contrato de trabalho,
inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho e FGTS", não sendo procedente a afirmação
que houve omissão de rendimentos.
Questiona o procedimento adotado pela fiscalização de desconstituir parte do
rendimento isento, transformando-o em tributável.
Diz que tais rendimentos isentos decorrem de férias não gozadas mais 1/3 e FGTS
mais multa. Cita jurisprudência.
Acrescenta que do valor considerado como tributável pelo fiscal incluiu-se os
juros de mora. Conforme jurisprudência não pode incidir imposto de renda sobre juros
moratórios.
Questiona a aplicação dos juros à taxa Selic.
Requer seja declarado nulo o lançamento e se ultrapassada a preliminar, no
mérito, seja julgado improcedente o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001700/2007-64

PRELIMINAR
Da análise da Notificação de Lançamento, fls. 22/25, a fiscalização afirma que foi
apurado o rendimento omitido de R$ 72.896,95. Na complementação da descrição dos fatos a
fiscalização informa que foi considerado o rendimento tributável de R$ 143.555,20 (R$
184.570,97, após subtração dos rendimentos isentos, menos R$ 41.015,77 de honorários
advocatícios).
De fato, como alegado, não há informação expressa sobre como a fiscalização
apurou os rendimentos isentos e o que foi considerado rendimento isento (observe-se que além
das horas extras foram pagos FGTS+multa e juros sobre tais valores).
À fl. 68 há uma indicação manuscrita com uma seta de que o valor do FGTS +
multa corresponde a 10% do valor recebido sem os juros. À fl. 57 foi juntada uma memória de
cálculo na qual se vê que a fiscalização excluiu do valor total recebido os 10% que considerou
ser o FGTS+multa (R$ 12.261,21), encontrando os R$ 184.570,97. Após, deduziu os honorários
de R$ 41.015,77, encontrando o rendimento tributável de R$ 143.555,20.
Como o contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual – DAA o valor
tributável de R$ 70.658,25, apurou-se uma omissão de rendimentos de R$ 72.896,95 (R$
143.555,20 - R$ 70.658,25).
Este cálculo foi explicado no acórdão recorrido, no qual se entendeu não haver
nulidade:
13. Feitas estas colocações de ordem genérica, cumpre aduzir, ao contrário do que o
impugnante argúi em sua defesa, que a descrição do fato indica de forma inequívoca
que a autoridade fiscal considerou tributáveis os rendimentos recebidos em razão de
ação trabalhista, declarados parcialmente como rendimentos isentos na DIRPF.
14. A autoridade fiscal apontou o valor de R$ 72.896,95 como sendo o total dos
rendimentos omitidos. Após análise da documentação constante nos autos, considerou
tributável a importância de R$ 143.555,20, resultante da subtração de R$ 184.570,97
pelos rendimentos isentos e honorários advocatícios. É possível' ainda verificar que os
rendimentos isentos e não tributáveis e a composição do valor de R$ 184.570,97 estão
detalhados às fls. 55 e 66.
15. Com efeito, o demonstrativo à fl. 66 traz o cálculo do crédito trabalhista atualizado
até 01/07/1998. Neste detalhamento matemático é possível verificar que a parcela
relativa a FGTS e multa de 40% correspondem a R$ 12.261,21 e que tal valor equivale à
razão de 10% do total do crédito trabalhista apurado naquela ocasião (R$ 121.736,29):
[...]
16. Às fls. 64-65 constam os valores atualizados em setembro de 2003, mas sem o
detalhamento encontrado no demonstrativo de julho de 1998, acima transcrito. Portanto,
foi necessário que a autoridade fiscal atualizasse, proporcionalmente, os valores
encontrados na planilha acima, considerando as verbas tributáveis (90%) e excluindo as
parcelas não tributáveis (10%) para se obter os valores atualizados em setembro de
2003. Tais cálculos, reproduzidos abaixo, correspondem ao detalhamento efetuado pela
autoridade fiscal no demonstrativo de fl. 55, o que confere, dessa forma, clareza na
constituição do crédito fiscal sob exame:
[...]
17. Merece ainda destacar que no processo sob análise estão acostados os seguintes
documentos: (FAR - Formulario de Alteração e Retificação) de fls. 53-56, as memórias
de cálculo elaboradas pela 3” Vara do Trabalho de João Pessoa (PB) às fls. 64-74, bem
como os alvarás de autorização às fls. 75, 78-79, DARF à fl. 76 e comprovante de
pagamento de FGTS à fl. 801, os quais compõem o acervo probatório deste processo e
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001700/2007-64

foram objeto de análises pela autoridade fiscal e trazidos pelo contribuinte. Em outras
palavras, o universo de documentos e informações constantes no processo permitem, de
forma inequívoca, conduzir o contribuinte à identificação da matéria objeto da presente
exigência (Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista), sendo possível ao mesmo manejar a sua defesa, sem maiores óbices.
18. Na impugnação apresentada, percebe-se com clareza que a alegada impossibilidade
na identificação da infração não existiu. O impugnante demonstra ter identificado e
compreendido a infração apontada no lançamento, pois indica precisamente o ponto
específico da matéria em discussão, qual seja, a natureza tributária das verbas que
compõem o crédito trabalhista recebido em face da ação movida contra o Banco
Bandeirantes.
[...]
Nesse ponto, cumpre observar que quem esclareceu o lançamento foi a DRJ,
partindo, claro, dos documentos existentes nos autos.
Contudo, este esclarecimento deveria ter sido feito pela fiscalização, com a
descrição de quais verbas foram consideradas isentas e apresentação da memória de cálculo
pormenorizada (e não um papel de calculadora - fl. 57), sob pena de cerceamento do direito de
defesa.
Assim, reconhece-se a nulidade arguida, contudo, deixo de declará-la, pois, no
mérito, o lançamento é improcedente, conforme se verá a seguir.

MÉRITO
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do Ricarf, acima transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos decorrentes da
reclamatória trabalhista a título de juros compensatórios.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001700/2007-64

SITUAÇÃO FÁTICA QUE CONSTA DOS AUTOS
Conforme documentos de fls. 66/67, os valores atualizados na data do
recebimento são de:
Denominação
Valores
Principal sem juros de mora atualizado em
setembro/2003
R$ 120.300,31
Juros de mora
R$ 93.433,24
(-) Contribuição previdenciária
R$ 8.654,70
Total devido ao reclamante
R$ 205.078,85
IRRF
R$ 19.007,94
Honorários
R$ 41.015,77

Da análise dos documentos apresentados relativos à ação trabalhista (fls. 66/67) e
do trabalho fiscal, vê-se que ambos erraram na apuração do rendimento tributável:
a) Ambos excluíram o valor da contribuição previdenciária de R$ 8.654,70.
b) O FGTS é de 8%, e a multa de 40% representa 3,2% (40% de 8% = 3,2%) do
valor principal recebido. Assim, o FGTS + multa (rendimento isento)
representam, juntos, 11,2% do principal (e não 10%).
c) Se o valor recebido sem os juros foi de R$ 120.300,31, temos que R$
108.183,73 é o rendimento tributável e R$ 12.116,58 é o rendimento isento
relativo ao FGTS + multa.
d) Não há indicação nos documentos apresentados de outros possíveis
rendimentos como férias, 13o, juros e correção monetária, conforme alegado.
e) Os honorários de R$ 41.015,77 foram considerados em sua totalidade, quando
deveriam ter sido rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos.
Desta forma, considerando os juros e o FGTS + multa como rendimentos isentos,
o rendimento tributável restaria apurado da seguinte forma:

Valores Recebidos

Principal sem os juros
R$ 120.300,31
Tributável R$ 108.183,73
FGTS
R$ 12.116,58
Juros
R$ 93.433,24

Rendimentos

Rateio
Honorários
proporcionais
Tributáveis
R$ 108.183,73
50,62% R$ 20.760,61
Isentos
R$ 105.549,82
49,38% R$ 20.255,16
Total
R$ 213.733,55

R$ 41.015,77

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001700/2007-64

Rendimento tributável

Principal
R$ 108.183,73
(-) honorários proporcionais
R$ 20.760,61
Rendimento tributável
R$ 87.423,12

Assim deveria ter sido declarado:
Rendimento tributável
R$ 87.423,12
Contribuição
previdenciária
R$ 8.654,70
IRRF
R$ 19.007,94

Mesmo excluindo a contribuição previdenciária do rendimento tributável (vê-se
que foi declarado o valor líquido), o rendimento tributável final seria de R$ 78.768,42.
Como se vê, há sim omissão de rendimento tributável que poderia ser
apurado caso não tivesse fluído o prazo decadencial.
Por outro lado, partindo-se do cálculo equivocado feito pela fiscalização que
encontrou o rendimento tributável de R$ 143.555,20, caberia agora, excluir também os juros da
base de cálculo, apurando-se, ao final, um rendimento tributável de R$ 50.121,96 (menor que o
declarado).
O Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifo nosso)
Conclui-se que é improcedente o lançamento.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Entretanto, diante da improcedência do lançamento, tal argumento perde o objeto.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001700/2007-64

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
para declarar a improcedência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 176
DF CARF MF
Original